Tribunal: TJDFT
Processo: 0710836-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
<p class="ementa" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. FUTURO ADMINISTRADOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRATO. DISCUSSÃO ACERCA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. INADIMPLÊNCIA ABSOLUTA OU RELATIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCRO CESSANTE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

<p class="ementa" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">1. O mero administrador do futuro empreendimento não possui legitimidade passiva para responder pela conduta lesiva materializada no atraso da obra.

<p class="ementa" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">2. Ainda que solicitado o distrato pelo promissário comprador, se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543, do Superior Tribunal de Justiça).

<p class="ementa" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">3. Considerando a compatibilidade entre a multa moratória e a cláusula penal compensatória, por ter a natureza e fato gerador diverso, é possível a cumulação entre elas.

<p class="ementa" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF (Tema 971), pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito da possibilidade de inversão das cláusulas penais: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. Posto isto, é possível a inversão da cláusula penal e para se reequilibrar o contrato de consumo, em consonância com o direito básico estabelecido no Código do Consumidor, artigo 6o, II, isto é, o da igualdade nas contratações.

<p class="ementa" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">5. Conforme se extrai do julgamento do REsp 1.635.428/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (tema 970).

<p class="ementa" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">6. Recurso conhecido e parcialmente provido.